Tribunal: TJSP
Processo: 2133101-36.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2011 a 2015 – Município de Santo André – Exceção integralmente rejeitada – CDA válida – Fundamento legal refeito em nova CDA (art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF) – Imunidade – Matéria exige dilação probatória incompatível com exceção de pré-executividade (súm. 393 do STJ) – Inconformismo com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de pré-executividade – ISS dos exercícios de 2011 a 2015 – Município de Santo André – Exceção integralmente rejeitada – CDA válida – Fundamento legal refeito em nova CDA (art. 2o, § 5o, inc. III, da LEF) – Imunidade – Matéria exige dilação probatória incompatível com exceção de pré-executividade (súm. 393 do STJ) – Inconformismo com índices de juros de mora e de correção monetária aplicados pelo Município, supostamente superiores à Selic – Correção e juros devem ser limitados à taxa Selic, com o advento da Emenda Constitucional no 113/2021 – Decadência dos créditos relativos a fatos geradores ocorridos mais de cinco anos antes dos autos de infração (art. 150, § 4o, do CTN) – Redução de cerca de 20% da dívida após exceção de pré-executividade – Condenação proporcional da Municipalidade nos ônus sucumbenciais (art. 86, "caput", do CPC) – Honorários fixados no percentual legal mínimo – Recurso parcialmente provido.